Tribunal: TJBA
Processo: 8055220-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055220-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: THAIS LUZ DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO.
RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. NÃO ALBERGAMENTO. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS

nº 8055220-62.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes e apelados
THAIS LUZ DA CRUZ
e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso proposto por
Thais Luz da Cruz
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A
, nos termos do voto condutor adiante registrado.